Tribunal: TJDFT
Processo: 0711511-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711511-52.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LUIS DE ARAUJO BORGES, JK SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, INSTITUTO DE EDUCACAO ANIMA LTDA - EPP, DIRECAO SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA, FUTURA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, AEJK - ASSOCIACAO EDUCACIONAL JUSCELINO KUBITSCHEK, AESJK - ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR JUSCELINO KUBITSCHEK, ASSOCIACAO DE FORMACAO DE TRABALHADORES EM INFORMATICA - EFTI, ASSOCIACAO RIVAIL, DELTA SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA - EPP, LUMINA SOCIEDADE EDUCACIONAL S/S LTDA - EPP, PROSPERA SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - ME, UNIAO EDUCACIONAL SERRANA LTDA-UNISER - EPP RECORRIDO: LUIS GUILHERME PORTO RABELO MACHADO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEFICIT OBRIGACIONAL DO EXEQUENTE. I. A alteração contratual subscrita pelo exequente versando sobre a transferência societária demonstra a ausência de deficit obrigacional quanto à outorga de procuração que visava exatamente viabilizar a transferência das quotas societárias. II. Demonstrado o cumprimento substancial da obrigação de fazer assumida pelo exequente, rejeita-se a impugnação ao cumprimento de sentença. III. Recurso do exequente provido. Recurso do executado desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 7o, 11, 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por cerceamento de defesa e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 434, 435, 437, e 507, todos do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de juntada de supostos documentos na fase recursal. Afirmam que não podem ser surpreendidos com documentos que não foram apresentados no momento processual oportuno por total descuido do recorrido, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, até porque, há preclusão temporal, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil; c) artigos 373, inciso I, 475, 476, 502, 503, 507, 508 e 787, todos do Código de Processo Civil, tecendo considerações acerca da exceção do contrato não cumprido. Asseveram que o recorrido deixou de cumprir obrigação de outorgar procuração em favor do primeiro recorrente. Pontuam que houve violação a coisa julgada formal e material, diante do acordo homologado por sentença transitada em julgado. Entendem que, em face do pretérito descumprimento do item 5.1 por parte do recorrido, não há que falar em inadimplência dos recorrentes no que tange ao pagamento das últimas 3 (três) parcelas de R$ 50.000,00 (cento e cinquenta mil reais) cada e, muito menos, em aplicação da multa prevista no item 5 do termo de acordo. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 11, 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/10/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada afronta aos artigos 3o, 7o, 373, inciso I, 434, 435, 437, 475, 476, 502, 503, 507, 508 e 787, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp n. 2.061.263/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/6/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028